Tribunal: TJMT
Processo: 1028715-07.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028715-07.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIAZZI & MARINA LTDA - CNPJ: 08.769.768/0001-36 (AGRAVADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ANTONIAZZI & MARINA LTDA - CNPJ: 08.769.768/0002-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1282 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do contribuinte para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). Após o julgamento do Tema 1282 pelo STF, os autos retornaram para juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1282 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1282), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

2. A natureza específica e divisível dos serviços de prevenção e combate a incêndios, cuja execução é atribuída constitucionalmente aos Estados (art. 144, §5º, CF), legitima sua remuneração mediante taxa, conforme previsto no art. 145, II, da Constituição Federal.

3. A tese firmada pelo STF superou orientação anterior que reconhecia a inconstitucionalidade da cobrança de taxas para custeio de serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros.

4. Não houve modulação dos efeitos da decisão do STF, de modo que a tese fixada possui aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, I e III, do CPC.

5. A cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008, é constitucional por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 144, §5º; art. 145, II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100 (com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008); CPC, arts. 926, 927, I e III, 932, V, "b", 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1417155/RN, Tema 1282, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025; TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/07/2025; TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI n. 1019287-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/08/2025; TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI n. 1015899-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado
ANTONIAZZI & MARINA LTDA - ME
, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Preliminarmente, o agravante destaca a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 (RE 1417155), que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

Aduz que, diante da similitude entre a taxa discutida no presente feito e aquela objeto do tema afetado, é prudente o sobrestamento da ação até pronunciamento definitivo da Suprema Corte, em respeito aos princípios da isonomia, segurança jurídica e economia processual.

No mérito, o Estado defende a prevalência da modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Ressalta que tal decisão possui efeito vinculante e
erga omnes
, devendo ser observada por todos os órgãos fracionários do TJMT, conforme previsto no art. 927 do CPC.

Argumenta que a realidade mato-grossense, marcada por longa vigência da legislação e elevado impacto financeiro, justifica a aplicação prospectiva da decisão de inconstitucionalidade, evitando prejuízos ao erário e insegurança jurídica.

Rebate a aplicação de precedentes do STF relativos a legislações de outros Estados, como Sergipe e São Paulo, por entender que não possuem eficácia vinculante sobre a legislação mato-grossense, tampouco podem servir de parâmetro para afastar a modulação definida pelo TJMT. Sustenta que a avaliação da necessidade de modulação deve considerar aspectos fáticos e sociais específicos de cada ente federativo.

Por fim, o Estado esclarece que a decisão proferida na Reclamação 61.136/MT, que cassou parcialmente os efeitos da modulação aplicada na ADI estadual, tem eficácia restrita à FIEMT e às pessoas por ela representadas, partes no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, requerendo o reconhecimento da higidez da modulação dos efeitos
ex nunc
para os demais contribuintes, conforme decidido pelo Órgão Especial do TJMT.

Diante de todo o exposto, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 1282 pelo STF, e a observância da modulação de efeitos determinada na ADI estadual, preservando-se a segurança jurídica e o interesse público.

Em decisão colegiada, rejeitou-se a preliminar de sobrestamento do feito e negou-se provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário.

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento pelo STF do Tema n. 1282 (RE n. 1417155/RN); após,
determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para eventual retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante de possível desconformidade da decisão monocrática anteriormente proferida com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

No caso, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Antoniazzi & Marina LTDA - ME em face do Estado de Mato Grosso, em razão de cobranças fundadas em quatro Certidões de Dívida Ativa (CDAs), envolvendo: i) ausência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN); e ii) falta de recolhimento do ICMS por estimativa simplificada.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade da cobrança do ICMS por estimativa, em virtude de sua inconstitucionalidade, e manteve a validade da TACIN, por considerar sua exigência legítima.

A parte autora interpôs recurso de apelação, especificamente contra a manutenção da TACIN, o qual foi acolhido por decisão monocrática, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa, reformando parcialmente a sentença.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra essa decisão monocrática, suscitando, entre outros pontos, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.282/STF, a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo TJMT e, principalmente, a revisão da conclusão quanto à inconstitucionalidade da TACIN.

Posteriormente, sobreveio o julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, nos autos do RE 1.417.155/RN, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.” (STF, RE 1.417.155/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2025)

A tese foi firmada sem modulação de efeitos, sendo dotada de aplicação imediata e obrigatória aos demais órgãos do Poder Judiciário, inclusive aos feitos em curso, nos termos dos arts. 926 e 927, incisos I e III, do CPC.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada, ao declarar a inconstitucionalidade da TACIN, divergiu frontalmente do entendimento atualmente vinculante firmado pelo STF. Impõe-se, assim, o juízo de retratação por esta Câmara, para corrigir a desconformidade do julgado com a tese fixada em sede de repercussão geral.

Este Tribunal já vem, inclusive, readequando sua jurisprudência à orientação da Suprema Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes:

-TJMT, Apelação Cível n. 1006797-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julg. 28/7/2025;

-TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julg. 7/8/2025;

-TJMT, Agravo de Instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julg. 8/8/2025.

Assim, diante da alteração do entendimento vinculante pela Corte Constitucional, e considerando a necessidade de uniformização da jurisprudência, é de rigor a reforma da decisão monocrática agravada, com o consequente reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da TACIN, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, retifico o acórdão anterior, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). Em consequência, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025